Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701490-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: FRANCISCO RICARDO PINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Viplan Viação Planalto Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, Processo n. 0005193-43.1999.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a restrição de transferência e circulação dos veículos, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") em face da decisão constante do ID no 140151308, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID 142084560. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou contraditória, uma vez que autorizou o bloqueio de licenciamento sobre os veículos via diligência Renajud. Aduz que tal restrição impede a emissão anual do CRLV, documento de porte obrigatório, e consequentemente a livre circulação dos veículos, o que inviabiliza o auferimento de receita para quitação dos débitos da empresa. Pede ao final que o bloqueio se restrinja apenas à transferência, assegurando o juízo e a presente execução. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Não há que se falar em contradição na decisão embargada, uma vez que a fundamentação desenvolvida pelo Juízo se reveste de total coerência. Registre-se que a contradição que o CPC elenca como apta a justificar a interposição de embargos de declaração é aquela existente dentro da própria decisão. Outrossim, as constrições efetivadas sobre os veículos datam de 2015, ao passo que a emissão de CRLV é uma exigência anual do órgão de trânsito competente, o que faz crer que tal pendência já existe a um tempo consideravelmente longo. Ainda, importante mencionar o período em que a execução permanece sem qualquer resultado frutífero somado às inúmeras tentativas empreendidas pela parte credora nos autos em ter o seu crédito satisfeito. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID 140151308. Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao insucesso da diligência ID 143443339. Prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia, as restrições Renajud serão excluídas. Intimem-se.” A Agravante sustenta que a r. decisão determinou a expropriação de bens, além do bloqueio administrativo, impossibilitando o licenciamento e a transferência. Assevera que o bloqueio da transferência de bens garante a satisfação da execução, mas o bloqueio administrativo de licenciamento traz prejuízos desmedidos ao Executado, já que impede a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Justifica que sem o CRLV os veículos ficarão impedidos de terem manutenções preventivas ou corretivas, além de sofrerem depreciação pela falta de uso. Aduz que a restrição, até a efetiva penhora, inviabiliza a realização de suas atividades econômicas, causando prejuízos à execução. Salienta que é a depositária fiel dos bens, por isso não se justifica a restrição de licenciamento e, consequentemente, a utilização. Por fim, pede que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso para que o MM. Juízo a quo se abstenha de restringir a circulação dos veículos. No mérito, pede que a r. decisão seja reformada para restringir o bloqueio de transferência da penhora dos veículos via RENAJUD. Preparo comprovado – Ids. 42843692 e 42843693. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo para que a restrição imposta aos veículos penhorados seja apenas de transferência, excluindo a limitação de circulação. Em abono à pretensão recursal, argumenta que é excessiva a restrição da circulação dos veículos, já que impede o uso e a expedição do documento de porte obrigatório, além de a restrição de transferência ser suficiente para garantir a penhora e a satisfação do crédito. O sistema Renajud permite ordens judiciais de inserção e retirada de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. As restrições no referido sistema, segundo o Manual desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, podem ser assim classificadas, in verbis: “Transferência – impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; Licenciamento – impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; Circulação (restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. Registro de Penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).” O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu art. 139, IV, autoriza a constrição judicial objetivando o cumprimento de ordem judicial, nos seguintes termos: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Embora a restrição de circulação seja medida excepcional, sua imposição conta com amparo legal e não se mostra desarrazoada para a satisfação do crédito do Exequente. Nesse sentido orientam os precedentes a seguir colacionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução, lastreada em cheques, objetivando o recebimento do valor de R$21.109,36 - Decisão que indeferiu o pedido para o levantamento das restrições de licenciamento e de circulação do bem apontado nos autos principais Insurgência da parte executada Inadmissibilidade - Possibilidade de aplicação das restrições de transferência, circulação e licenciamento do automóvel constrito a fim de garantir a celeridade e efetividade da execução - Somente a restrição de transferência do veículo poderia não surtir o resultado esperado ante a possibilidade da não localização do mesmo, o que tornaria a medida inócua - Decisão mantida (...) - Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2051738-03.2017.8.26.0000 São Bernardo do Campo, 18a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2017, Rel. HÉLIO FARIA) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título extrajudicial - Deferimento de bloqueio total de veículos (transferência, licenciamento e circulação) Admissibilidade expressa no regulamento do Renajud ao disciplinar as ordens judiciais de restrição Decisão mantida - Agravo improvido.” (TJSP, AI no. 2213487-29.2017.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Correia Lima, julgado em 11.12.2017) “Agravo de instrumento. Busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. É possível o bloqueio da circulação do veículo que se pretende apreender junto ao órgão de trânsito estadual, com o fim de resguardar o direito da Autora de reavê-lo e obstar a alienação irregular a terceiro. Recurso provido.” (TJSP, AI no. 2167136- 95.2017.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, julgado em 31.10.2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Decisão agravada deferiu a restrição judicial do veículo, através do sistema Renajud - Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de conhecimento da contestação PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Instrumento no 2224692-21.2018.8.26.0000 -Voto no 6 (objeto de recurso anterior) - Cabível a inserção (via Renajud) de restrição de transferência e de circulação do veículo na base de dados do Renavam - RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO.” (TJSP, AI no. 2158058-77.2017.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flávio Abramovici, julgado em 2.10.2017) “Ação de execução, lastreada em cheques, objetivando o recebimento do valor de R$ 21.109,36 - Decisão que indeferiu o pedido para o levantamento das restrições de licenciamento e de circulação do bem apontado nos autos principais Insurgência da parte executada Inadmissibilidade - Possibilidade de aplicação das restrições de transferência, circulação e licenciamento do automóvel constrito a fim de garantir a celeridade e efetividade da execução - Somente a restrição de transferência do veículo poderia não surtir o resultado esperado ante a possibilidade da não localização do mesmo, o que tornaria a medida inócua - Decisão mantida A matéria atinente à liberação da quantia de R$ 10.784,97 penhorada via Bacenjud, objeto de debate no presente recurso, já foi levantada pela parte no agravo de instrumento no 2018567-55.2017.8.26.0000, distribuído a este Relator - Questão que será apreciada por ocasião do julgamento do agravo retro mencionado, ficando prejudicado o presente recurso neste ponto, até mesmo em razão da preclusão consumativa decorrente da repetição de matéria recursal Recurso não conhecido neste aspecto - Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.” (TJSP, AI no. 2051738-03.2017.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Hélio Faria, julgado 13.6.2017) No caso, observa-se que o cumprimento de sentença se arrasta há vários anos, sem a devida satisfação do crédito em execução, além de as restrições constarem, desde 2015, como ressalta a MM. Juíza a quo, de forma que a expedição do CRLV é anual e está pendente há vários anos. O bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD, que impede a mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e sua circulação em território nacional, é medida que objetiva garantir a celeridade e efetividade do processo de execução/cumprimento de sentença. Também não há violação ao princípio da menor onerosidade da execução, pois a ora Agravante poderá indicar outros meios menos gravosos para a quitação da dívida, conforme preveem os artigos 805, parágrafo único, 829, § 2o, e 847, do CPC. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora